Tribunal: TJDFT
Processo: 0754008-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0754008-74.2024.8.07.0000 lasse judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO HIDEKI KIRIHARA AGRAVADO: WERLEI DE BRITO SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por SERGIO HIDEKI KIRIHARA contra a decisão de ID 207081275, devidamente integrada pela decisão de ID 218405001, proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos de Cumprimento de Sentença vinculado ao processo originário n. 0703088-76.2018.8.07.0010, ajuizado em face de WERLEI DE BRITO SILVA. Na ocasião, o Juízo de origem manifestou-se em relação ao pedido autoral, nos seguintes termos: O autor apresenta pedido de cumprimento de sentença (ID 157230656), requerendo a intimação do requerido para entregar o veículo; a consulta aos sistemas para localizar o paradeiro do executado; a restrição de circulação do veículo junto ao DETRAN/DF; a intimação do DETRAN/DF para que proceda à transferência dos débitos incidentes sobre o veículo para a titularidade do executado; a liquidação do julgado, em caso de impossibilidade do cumprimenta da obrigação principal. O título judicial formado foi formado nos seguintes termos: “Posto isso, conheço do recurso de apelação do autor e a ele DOU PROVIMENTO para, reformando a sentença recorrida, acolher os pedidos iniciais e rescindir o contrato de compra e venda de veículo firmado entre as partes, autorizando, por consequência, a busca e apreensão do bem e a expedição de ofício ao órgão de trânsito para que promova o bloqueio de circulação do veículo.”(ID 121415399). A ordem de restrição do veículo e de busca e apreensão têm natureza mandamental, dispensando a fase de cumprimento de sentença para serem implementadas. Nesta data, realizei a restrição de circulação, via RENAJUD, no veículo. Quanto à busca e apreensão, compete ao autor indicar o endereço onde o veículo pode ser localizado para apreensão, bem como recolher as custas pertinentes ao mandado de busca e apreensão, salvo se beneficiário da gratuidade de justiça. A consulta aos sistemas do juízo não se mostra eficiente para a localização do veículo, na medida em que os sistemas já foram consultados e não localizou o executado, para citação, razão pela qual foi citado por edital. Assim, indefiro a reiteração das consultas. O uso da técnica sub-rogatória do artigo 497 do Código de Processo Civil para determinar a transferência do veículo junto ao DETRAN/DF só é legítimo quando repercute apenas na esfera dominial e obrigacional dos próprios litigantes, na medida em que o patrimônio e os atos jurídicos de terceiro não podem ser diretamente afetam por decisão judicial proferida em demanda alheia. A eficácia de providência judicial produtora de resultado prático equivalente à transferência dos débitos sobre o veículo, por afetar diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, dependeria da sua integração à relação processual na qualidade de litisconsorte passivo necessário, a teor do que disciplinam os artigos 114 e 115, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, o crédito tributário do Distrito Federal não pode ser desconstituído ou ter a sua exigibilidade limitada por decisão judicial proferida em processo judicial do qual não participou, de forma que não poderá haver determinações deste juízo para as transferências dos débitos constantes nos órgãos públicos. Por fim, compete ao próprio autor, caso não localize o veículo para se proceder a busca e apreensão, nos termos do título judicial formado, apresentar pedido de conversão em perdas e danos. Ante o exposto, intime-se o autor para indicar o local onde o veículo pode ser localizado para busca e apreensão, bem como proceder ao recolhimento das custas processuais para a distribuição do mandado. Prazo de 5 dias, sob pena do arquivamento do feito. Transcorrendo o prazo em aberto, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Interpostos embargos de declaração para esclarecimentos, foi proferida a seguinte decisão (ID origem 218405001): O autor opôs embargos de declaração no ID 208655538, em face da decisão de ID 207081275, alegando contradição em seu conteúdo, pugnando pelo seu recebimento e acolhimento em seus efeitos infringentes, modificando a decisão proferida. Aduz que ingressou com a demanda no ano de 2018 e desde então tem buscado tutela jurisdicional efetiva, sendo necessárias reiteradas provocações para o provimento do feito já transitado em julgado. E que a contradição arguida e suscitada busca a expedição de ofício ao DETRAN, órgão responsável, para que se regularize situação de fato reconhecida nestes autos, qual seja, que o requerido era possuidor e, para tal, deverá ser responsabilizado pelo uso e demais consequências jurídicas por ele praticadas. Ao final, requer que seja acolhida a arguição constante dos embargos de declaração opostos para reformar a decisão, reconhecendo a questão apontada com a devida expedição de ofício ao DETRAN acerca da circunstância fática confirmada nos autos em apreço. É o breve relato. DECIDO. Os embargos de declaração devem lastrear-se nos pressupostos de vícios do julgado elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitados a sanar determinados defeitos, sendo que a omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. E contradição somente ocorre quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Analisando as alegações do embargante, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos requisitos para dar provimento aos embargos, não sendo este o meio recursal cabível para modificação da decisão. Cumpre consignar, que o DETRAN e o Distrito Federal não participaram da relação processual instaurada entre particulares, por isso não pode ser destinatário da determinação para transferir a titularidade e os débitos de IPVA ao adquirente do veículo. A eficácia da sentença nesse ponto viola o art. 506, do CPC (A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros), bem como os princípios da ampla defesa e contraditório. Não compete ao judiciário obrigar o órgão de trânsito a realizar a transferência de débitos e multas, sob pena de violar a pertinência subjetiva da coisa julgada, vez que o DETRAN não é parte no feito. Dessa forma, é inconcebível que os efeitos de uma sentença sejam sentidos diretamente por pessoa alheia ao processo judicial no qual a decisão foi proferida. Além da violação à regra legal expressa, há evidente afronta às garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal), na medida em que o terceiro (DETRAN/DF), não tendo tomado conhecimento da lide, restou impossibilitado de deduzir fatos e argumentos que poderiam impedir a afetação de sua esfera de interesses. Desse modo, conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, para, no mérito, rejeitá-los. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida não merece prosperar, visto que desconsiderou a possibilidade de expedição de ofício ao Detran como medida indispensável à garantia da efetividade da tutela jurisdicional, conforme preceitua para o art. 139, inciso IV, do Código Processo Civil. Esclarece que a expedição de ofício ao Detran revela-se imprescindível para assegurar que o agravante não continue a ser prejudicado pela inadimplência do agravado, já que, após cumprir sua obrigação contratual, com a entrega do veículo, o agravante passou a ser submetido a reiterados prejuízos decorrentes da omissão do agravado em adimplir as parcelas acordadas, permanecendo o veículo registrado em nome do recorrente. Informa que tal situação impõe ao recorrente a responsabilidade pelos encargos incidentes sobre o bem, como IPVA, multas e outras taxas, configurando flagrante injustiça. Assevera que ao indeferir a expedição do ofício, a decisão não resguardou o direito de propriedade do agravante e que as decisões judiciais devem ser dotadas de eficácia prática, solucionando de forma concreta o conflito de interesses. Argumenta que: [...] De fato, os efeitos materiais da sentença devem trazer consonância com os contornos subjetivos da lide, porém o presente feito reconheceu a existência do negócio jurídico pactuado entre as partes e, igualmente, reconhece que a posse do bem não se encontra com o autor da demanda, razão pela qual se tem a rescisão e o dever do agravado em devolver o referido bem. Percebe-se que há o patente reconhecimento do estado de posse da coisa durante o período do negócio pactuado, de modo que a declaração constituída no presente feito tem natureza declaratória do estado do bem, notadamente em posse do agravado, o que por si só leva a concluir que o autor não pode ser aquele que conduziu o veículo durante o período em que não deteve a posse. Ademais, ainda que se considere a data da proposição da demanda como marco temporal, desde o momento do aperfeiçoamento da relação processual se informa quanto à indisponibilidade do bem na esfera da posse do agravante, assim o ofício pretendido para que se responsabilize o agravado é, em verdade, o reconhecimento do estado de fato da coisa, está posta em juízo sob crivo da ampla defesa e contraditório. Repisa, não se trata de condenar o agravado a pleito diverso, mas tão somente a constatação de fato sobre a posse do bem pelo período em que exerce a posse referido bem móvel e de sua responsabilidade quanto ao uso. Fato é que a medida solicitada não impõe obrigações diretas ao DETRAN como parte, mas apenas viabiliza o cumprimento de uma obrigação reconhecida judicialmente de modo que o artigo 506 do CPC deve ser interpretado de forma sistêmica, com conformidade com os princípios da efetividade e boa-fé. Assim, caso não seja expedido de ofício tem-se a dicotomia do reconhecimento do estado de fato da coisa em posse do agravado ao passo que a responsabilidade pelo uso, recai exclusivamente sobre aquele que buscou o judiciário para sanar tal questão, ainda que objeto da lide julgada procedente em prol do agravante seja exatamente o reconhecimento do negócio jurídico com sua competente tradição e inadimplência. [...] Tece arrazoado jurídico acerca da necessidade de expedição de ofício ao Detran para que seja assegurado o efeito prático equivalente ao adimplemento. Cita que decisão agravada não ponderou que a determinação judicial perseguida não busca impor obrigações a terceiros, mas sim garantir a efetividade da tutela jurisdicional em benefício da parte lesada, e que o agravado foi citado por edital e seu paradeiro é desconhecido, de modo que a transferência do bem do agravante para o agravado demanda uma obrigação de fazer decorrente do reconhecimento do negócio jurídico, sendo consectário lógico do presente feito. Aduz que a reforma da decisão agravada é essencial para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e o respeito aos direitos do agravante. Adiciona destacando que o Código Civil, conforme art. 884, veda o enriquecimento sem causa e que, no caso em tela, verifica-se que o agravado, ao não adimplir as parcelas acordadas, continua usufruindo do bem em detrimento do agravante, configurando enriquecimento sem causa. Ressalta que a decisão agravada deveria ter considerado a possibilidade de determinar a restituição do bem ao agravante, uma vez que o agravado não cumpriu integralmente sua obrigação de pagamento e que a manutenção da posse do veículo pelo agravado, sem o pagamento devido, viola o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, princípios fundamentais do Direito Civil. Assim, o agravante requer, em suma: a) A admissão do presente recurso, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal; b) A intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; c) O recebimento do agravo no efeito devolutivo, com a concessão do efeito suspensivo ativo; d) Ao final, o provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão agravada, com a consequente determinação de expedição de ofício ao DETRAN para a regularização da titularidade e débitos do veículo; e) Diante da ausência de possibilidade de apreensão do bem, requer a conversão em perdas e danos, sendo a medida que melhor assegura o direito do agravante, com base no artigo 499 do CPC; f) Informa que, no prazo de 3 dias, comunicará ao juízo a quo acerca do agravo de instrumento interposto; g) Informa a juntada do comprovante de custas processuais; h) A apreciação da juntada das cópias das peças consideradas essenciais ao processamento do recurso. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O agravante requereu a atribuição de “efeito suspensivo ativo” a este recurso. De acordo com a doutrina, o referido instituto corresponde não à suspensão dos efeitos da decisão recorrida, mas à concessão de tutela provisória, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil – CPC, veja-se: O agravante poderá requerer que o relator, ao apreciar o agravo de instrumento, conceda efeito suspensivo consistente não propriamente na suspensão dos efeitos da decisão agravada (já que não há o que suspender por se tratar de decisão negativa), mas na concessão, no âmbito do Tribunal, da providencia indeferida na primeira instância, isto é, da própria tutela provisória. É o chamado “efeito suspensivo dos efeitos negativos do desprovimento” apelidado de “efeito suspensivo ativo” e, mais frequentemente, chamado, simplesmente, de “efeito ativo”.[1] Assim, considerando que o pleito formulado pelo agravante consiste na “determinação de expedição de ofício ao DETRAN para a regularização da titularidade e débitos do veículo” (ID 67397584 - Pág. 14), resta evidente que pleiteia a concessão de tutela provisória em sede recursal, liminarmente, com o objetivo de ver efetivamente expedido o ofício. Nesse aspecto, de acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de expedição de ofício ao Detran para regularização da titularidade e dos débitos vinculados ao veículo objeto do litígio. Inicialmente, para a melhor verificação do litígio, destaco o resumo dos fatos trazido pelo agravante nas razões recursais: O agravante ajuizou ação contra o agravado visando a tutela de seu direito de propriedade sobre o veículo modelo IMP/Fiat Siena EL 16V Vermelho, ano 97/97, placa GRV 1208, RENAVAM 687299780, registrado em seu nome junto ao DETRAN. Em janeiro de 2017, as partes celebraram um contrato verbal de compra e venda do r. veículo, no qual o agravado se comprometeu a pagar o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de entrada e, o saldo remanescente de R$ 7.000,00 seria dividido em 14 parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais). No entanto, foi pago ao agravante apenas a entrada e mais três parcelas, totalizando R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), deixando de cumprir com o pagamento das parcelas subsequentes. Diante do inadimplemento, o agravante não logrou êxito ao tentar resolver a questão amigavelmente, buscando receber o valor devido ou reaver o bem. Frente a esse cenário, ingressou com ação judicial pleiteando a rescisão contratual cumulada com tutela antecipada de busca e apreensão do veículo, a qual, ao final, foi julgada improcedente. Interposto recurso de apelação, foi-lhe dado provimento, reformando a sentença nos termos do acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVA E VENDA DE VEÍCULO. PARCELAMENTO. NÃO ADIMPLEMENTO. TRADIÇÃO. RESOLUÇÃO DA AVENÇA. BUSCA E APREENSÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1.Apelação interposta contra sentença proferida em sede de rescisão contratual c/c busca e apreensão de veículo, que considerou não demonstrada a avença entre as partes e o inadimplemento do réu a partir da prova carreada aos autos. 2.O ônus de produzir prova quanto ao fato impeditivo do direito do autor a ver rescindido o contrato é do réu. Se este não trouxe aos autos nenhuma prova testemunhal ou documental apta a sustentar o pagamento do preço convencionado para a aquisição do veículo ou a inexistência de tradição do bem, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe. Precedentes do TJDFT. 3.Apelação do autor conhecida e provida. Sentença reformada Logo, superada a fase recursal, o processo retornou à primeira instância onde se intentou cumprimento de sentença, pleiteando-se: Ante o exposto, conforme os argumentos fáticos e jurídicos apresentados, requer a Vossa Excelência: a) Seja recebido o presente cumprimento de sentença, nos termos no artigo 523 do Código de Processo Civil; b) Seja intimado o executado, ao cumprimento da obrigação de entregar coisa certa e, em não sendo possível, que se proceda com a liquidação para apuração de valores; c) Requer ainda, que se proceda com a tentativa de localização do executado pelos meios cabíveis via sistema judicial, RENAJUD, SISBAJUD, INFOSEG e outros que o Douto Juízo entender pertinentes; d) Que seja oficiado o DETRAN para efetivar a restrição de trânsito do veículo, bem como sejam realizadas as transferências de responsabilidade oriundas da posse do bem pelo executado, tais como multas e demais impostos. e) Caso a parte contrária não cumpra voluntariamente a obrigação, requer aplicação das consequências legais ao feito; f) Em não havendo possibilidade acerca do retorno/paradeiro do bem, que se proceda com a liquidação dos valores para apuração acerca do prejuízo do exequente; Os pedidos acima transcritos, ora formulados em sede de cumprimento de sentença, foram indeferidos nos termos da decisão agravada [...] Pois bem. Para o correto entendimento do tema, importante destacar que de acordo com o art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil, ficou estabelecida a possibilidade de o magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Observa-se, então, que o referido dispositivo traduz um poder geral de efetivação, permitindo que sejam aplicadas medidas atípicas para o cumprimento das ordens judiciais. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça direciona para o entendimento de que as medidas atípicas para a garantir o cumprimento das decisões devem ser adotadas de forma subsidiária, não podendo exceder os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ainda observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC e não serem utilizadas como uma penalidade processual indevida. Seguem julgados do STJ com o entendimento referenciado: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/2015. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. A adoção de medidas executivas atípicas de satisfação do crédito devem ser adotadas de modo subsidiário, não podendo extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância, ainda, do princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. 2. No caso concreto, independentemente de serem consideradas medidas típicas ou atípicas, o fato é que com base nos elementos fático-probatórios dos autos, a Corte local concluiu pela desproporcionalidade do pleito do credor para a aplicação das medidas coercitivas requeridas (bloqueio do cartão de crédito e expedição de ofício ao INCRA), além de salientar que nenhuma dessas medidas teria o condão de agregar efetividade ao cumprimento da sentença, mormente tendo em vista que a consulta ao INFOJUD evidenciou a ausência de bens imóveis rurais de propriedade dos executados. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.958.291/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. MEDIDAS SATISFATIVAS DO CRÉDITO PERSEGUIDO DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS, PARA QUE SEJAM MENOS GRAVOSAS AO DEVEDOR E MAIS EFICAZES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. [...] (AgInt no AREsp n. 2.036.419/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.) (Grifou-se). De outro lado, como bem destacado pelo Juízo de origem, o título judicial originado do acórdão que reformou a sentença proferida inicialmente foi formado nos seguintes termos: Posto isso, conheço do recurso de apelação do autor e a ele DOU PROVIMENTO para, reformando a sentença recorrida, acolher os pedidos iniciais e rescindir o contrato de compra e venda de veículo firmado entre as partes, autorizando, por consequência, a busca e apreensão do bem e a expedição de ofício ao órgão de trânsito para que promova o bloqueio de circulação do veículo. (ID origem 121415399). Nessa linha, observa-se que tanto a determinação de restrição do veículo quanto a de busca e apreensão possuem natureza mandamental, não sendo necessário qualquer procedimento específico para serem implementadas. Portanto, já tendo sido realizada a restrição de circulação do veículo em questão via Sistema Renajud, entendo que a medida mais efetiva ao caso concreto, qual seja, a busca e apreensão do veículo, de fato compete ao autor indicar o endereço onde o veículo pode ser localizado para apreensão, situação ainda não concretizada. De outro lado, em relação ao pedido específico do agravante, destaco que o entendimento jurisprudencial predominante é de que não se pode obrigar os entes públicos a efetuarem a transferência do veículo, pois se trata de um procedimento complexo que exige tanto a apresentação da documentação necessária quanto a disponibilização do próprio veículo para vistoria. Da mesma forma, não é possível exigir a transferência de débitos referentes a infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, conforme disposto no artigo 134 do CTB, no artigo 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, de 17/12/1985) e no Tema 1.118 do STJ. Nesse aspecto, colaciono recente precedente com o referido entendimento: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, INFRAÇÕES E DEMAIS DÉBITOS INERENTES À CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DOS ENTES PÚBLICOS NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O caso sob análise se refere à pretensão de transferência de veículo, infrações e demais débitos inerentes à condição de proprietário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há legitimidade passiva do DETRAN/DF e do Distrito Federal, no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O DETRAN/DF e o Distrito Federal não possuem, como regra, legitimidade passiva nas ações que versam sobre obrigações decorrentes de negócios jurídicos sobre veículos envolvendo particulares, uma vez que se trata de relação privada, sem interesse jurídico dos entes públicos. Além disso, as obrigações eventualmente impostas quanto à transferência são meros cumprimentos de decisões judiciais (art. 497 do CPC). Nesse sentido, o Acórdão 1241245, referente ao Conflito Negativo de Competência. 4. As decisões judiciais precisam ser dotadas de um mínimo de eficácia obrigacional, ainda que emanada de Juízo que não seria o competente para uma ação em que determinada pessoa compusesse o polo passivo. 5. Além disso, superando a questão da legitimidade, o entendimento amplamente majoritário é no sentido de que não é possível impor aos entes públicos a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma do art. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ. 6. Portanto, não haveria razão de serem mantidos o DETRAN e o Distrito Federal no polo passivo se, ao final da ação, seria improcedente o pedido de imposição aos órgãos públicos de realização da transferência, seja do veículo, seja dos débitos a ele vinculados. 6.1. No que tange ao adquirente do veículo, para dar efetividade ao comando judicial, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, determinar a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que é suficiente para que, a partir de então, os débitos passem a ser lançados em nome do novo proprietário. 7. Nesses termos, o Juízo de Fazenda, como regra, não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo e débitos a ele pertinentes, quando o adquirente deixa de fazê-lo, salvo quando manifesto o interesse jurídico de ente público, o que não é o caso específico dos autos ora em análise. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e de honorários de advogado de 10% do valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, na forma do art. 98, §3o, do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida. _______________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 497; CTB, art. 134; Lei no 7.431/1985, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito Negativo de Competência 0726999-16.2019.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 30/03/2020, Publicado no PJe: 25/04/2020; STJ, Tema 1.118. (Acórdão 1951278, 0762228-13.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.) Ou seja, o Juízo de origem não nega a cooperação nem a efetiva prestação jurisdicional, apenas deve manejar as determinações no sentido da efetivação do cumprimento buscado, de acordo com a lei e demais preceitos aplicáveis. Assim, no caso em apreço, não verifico a necessária correlação e adequação da medida coercitiva pleiteada, visto que, conforme descrito anteriormente, a transferência de veículo é ato complexo vinculado à apresentação de documentação pertinente e do veículo; e, além disso, não é viável a determinação de transferência de débitos de infrações ou tributos relativos a veículos, em razão da responsabilidade solidária prevista legalmente. Portanto, em uma análise sumária, própria desse momento processual, não verifico a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que já foi determinada a restrição do veículo objeto do litígio via Sistema Renajud. Em complemento, também não verifico o requisito da probabilidade do direito, visto que a decisão agravada está amparada, em uma avaliação preliminar, pela legislação e jurisprudência correlatas ao tema. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, mantendo, na íntegra, a decisão agravada. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. P. 860.